Tribunal: TJPA
Processo: 0000328-59.2011.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10359 - Pensão
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000328-59.2011.8.14.0104

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CLEZIO BARBOSA DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA PARA RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. PREVIDENCIÁRIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS.

1. Tratando-se de concessão de pensão por morte, em que o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o falecimento, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

2. Com efeito, o art. 16 da Lei
n.º
8.213/1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, prevê como dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido.

3. Contudo, a decisão merece reforma Remessa quanto aos consectários legais, vez que foi fixada de maneira incorreta pelo Juízo singular.

4. Assim, deve ser ajustada a incidência dos juros e correção monetária, nos termos do entendimento mais atual dos Tribunais Superiores.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e da
REMESSA NECESSÁRIA, para reformar parcialmente a sentença,
nos termos do voto do relator.

Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e
APELAÇÃO
CÍVEL interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV
), contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Breu Branco, nos autos da ação ordinária para restabelecimento de pensão por morte com pedido de tutela antecipada proposta por
CLEZIO BARBOSA DE SOUSA.

A parte autora/apelada alegou ser
titular de benefício previdenciário de pensão por morte, em decorrência do falecimento de seu genitor AGRIPINO JOSÉ DE SOUSA, o qual era policial militar do Estado do Pará, falecido em 27/2/2003, e que com o falecimento de seu pai, o autor foi colocado sob a tutela de sua avó paterna, sendo sua representante conforme Termo de Tutela anexada aos autos (Id. 6617430-Pág.2/6).

Destacou que recebia regularmente a pensão por morte,
porém em novembro de 2010 o pagamento foi suspenso, sem qualquer aviso do órgão beneficiário, e que apesar da tentativa de solucionar o problema administrativamente, não obteve êxito.

Desse modo, requereu o restabelecimento do pagamento do benefício, argumentando que é órfão e depende dos escassos recursos de sua avó e tutora. Ademais, requereu que o IGEPREV seja compelido o requerido a pagar os valores do benefício em atraso referentes a 5 meses (R$3.712,40).

O IGEPREV apresentou contestação (ID.6617433-Pág.7/12), alegando, em síntese, a perda do objeto da lide, pois o benefício do autor foi devidamente reativado, de acordo com documentos comprobatórios anexados aos autos, requerendo assim a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, II, do CPC.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença (Id. 6617435-Pág.13/15), julgando procedente o pedido inicial, condenando o Igeprev
a restabelecer o benefício previdenciário, bem como pagar as prestações pretéritas inerentes aos 05 (cinco) meses em que o requerente se viu privado do recebimento do benefício, mantendo-se a pensão até o requerente completar 21 (vinte e um) anos de idade.

Em suas razões recursais (Id. 6617436-Pág.1/7) o apelante aduz o seguinte: julgamento
extra petita
; perda de objeto e a reforma dos consectários legais.

Diante disso, pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão do juízo
a quo
.

Em contrarrazões (Id. 6617438-Pág.15/17), o Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante, requerendo o desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação, no sentido de ser mantida a sentença de 1º grau em todos os seus termos (ID.7106399-Pág.1/5).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Recebo o recurso de apelação, pois estão preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

Outrossim, conheço da remessa necessária, vez que atende aos termos da legislação vigente.

O Cerne da questão é verificar se laborou com acerto o julgador monocrático ao julgar procedente o pedido de restabelecimento de pensão por morte do requerente que teria cessado sem prévio aviso, quando o mesmo tinha 15 anos, bem como condenou o ente previdenciário estadual ao pagamento dos valores retroativos desde a interrupção do pagamento até o seu efetivo restabelecimento.

Conforme destacado acima, em suas razões recursais o apelante aduz que a pensão por morte somente era devida até o requerente completar 18 anos, afirmando que a sentença teria extrapolado o mérito, sendo ultra petista.

Cumpre ressaltar que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, pois regida pelo princípio do
tempus regit actum
.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum). 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).”

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

“Súmula 340. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

No caso em análise, observa-se que o óbito do genitor do requerente/apelado ocorreu
em 27/2/2003 (Certidão de Óbito-Id. 6617431-Pág.9),
época em que vigorava a Lei Estadual
n.º
5.011/81, que reorganizou a Previdência e Assistência Social, a cargo do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará.

O art. 22, inciso I da lei em epígrafe dispõe:

“Art. 22- São considerados dependentes do segurado, na ordem a seguir enumerada, as seguintes pessoas:

I - A mulher, o marido inválido, enquanto durar a invalidez, ou maior de 70 (setenta) anos de idade; a companheira mantida pelo segurado há mais de 05 (cinco) anos consecutivos e imediatamente anteriores à data do óbito e os filhos de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos de idade ou maiores inválidos, enquanto durar a invalidez, sem renda própria. (...). (grifos nossos).”

A regra em destaque foi modificada pelo art. 6º, IV da Lei Complementar
n.º
39/02, que instituiu o Regime de Previdência Estadual:

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos;

(...)

IV - filhos de até 24 anos de idade que estejam cursando estabelecimento de ensino superior oficial ou reconhecido, nas hipóteses previstas no artigo 9º da Lei Federal 5692, de 11 de agosto de 1971, desde que solteiros e mediante comprovação semestral da matrícula e frequência regular em curso de nível superior ou a sujeição a ensino especial.”

Entretanto, o art. 6º, IV da Lei Complementar nº 39/02 foi revogado pela Lei Complementar nº 44/2003.

Ademais, cabe esclarecer que a Lei Federal n.º 9.717/1998, em seu art. 5º, veda que os entes federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência,
in verbis
:

“Art. 5º.
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei
nº
8.213, de 24 de julho de 1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal. (grifos nossos).”

Com efeito, o art. 16 da Lei
n.º
8.213/1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, prevê como dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, senão vejamos:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; (grifos nossos).”

Nesse contexto, a decisão do juízo
a quo
está escorreita, uma vez que o Apelado faz jus à manutenção do benefício previdenciário até o limite de 21 anos de idade, previsto no Regime Geral da Previdência Social (Lei
n.º
8.213/1991), devendo a norma geral prevalecer sobre a lei estadual, no que diz respeito à competência concorrente, conforme entendimento firmado pelo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE.IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES.

1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade. 2. Levando em conta que a Lei n. 9.250/1995 não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenção no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há que se cogitar de aplicação analógica da previsão nela contida, tal qual requerido pela parte. 3. Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior por ausência de previsão legal nesse sentido. 4. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido. 5. Contudo, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n.8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal. 6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21(vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II). 7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes. 8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno.

(RMS 51.452/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017) (grifos nossos).”

Em situações semelhantes, está Egrégia Corte Estadual assim ponderou:

APELAÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. PENSÃO POR MORTE. PRORROGAÇÃO ATÉ A IDADE DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE. LEI ESTADUAL N° 39/2002. INEFICÁCIA. LEI FEDERAL. NORMAS GERAIS. PREVALÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO. 1- A competência dos Estados é meramente suplementar, concluindo-se que o artigo 6°, inc. I da Lei Estadual n° 39/2002 não tem eficácia, visto que o Regime Geral de Previdência Social determina o pagamento de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos. Precedentes desta Corte; (...).

(TJPA, 2017.03629621-77, 179.854, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-08-29). (grifos nossos).

“EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE OU ATÉ CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ 21 ANOS DE IDADE. INTELIGÊNCIA DA LEI 8.213/91. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNANIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminada. 2. Tratando-se de concessão de pensão por morte, em que o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o passamento, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum). 3. Ao tempo do óbito da ex-segurada não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretendido na ação mandamental; 4. A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência; 5. Entretanto, a Lei nº 8.213/1991, que cuida do RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, razão pela qual o apelado faz jus ao pagamento da pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade, nos termos da Lei n. 8.213/91; 6. Em Reexame Necessário e Apelação, sentença parcialmente reformada para desobrigar o IGEPREV de estender o pagamento do benefício de pensão por morte ao apelado até os 24 (vinte e quatro) anos, mas concedendo o pagamento retroativo do aludido benefício até o limite estabelecido na Lei n. 8.213/91. Decisão unânime

(TJPA, 2016.04850577-75, 168.520, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-01, Publicado em 2016-12-02). (grifos nossos).”

Desse modo, entendo fazer jus, a parte apelada, aos benefícios decorrentes do recebimento da pensão por morte até os 21 anos de idade, bem como o pagamento retroativo dos 5 (meses) de benefícios que foram suspensos indevidamente.

Impende consignar que, não há que se cogitar a perda do objeto da presente demanda, pois o restabelecimento do benefício somente ocorreu após o ajuizamento da ação. Ademais, existiu o pleito do pagamento de valores retroativos.

No tocante à argumentação de reforma da sentença quanto aos juros e correção monetária, pondero que o cálculo das indenizações deve seguir os parâmetros fixados no REsp nº. 1.495.146/MG (Tema nº. 905), que são:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Os cálculos para o cumprimento da sentença deverão seguir os parâmetros estabelecidos pela repercussão geral, através do Tema nº. 810 e a temática dos recursos repetitivos, através do Tema nº. 905.

Ante o exposto, conheço da
apelação
e da remessa necessária, e nos termos da fundamentação, reformo a sentença apenas no que se refere aos consectários legais, para que incida o entendimento firmado pelo STF.

É como voto.

Belém/PA,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/03/2023